Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022269-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO VICENTE GRANDO MONTEIRO - CPF: 345.664.478-71 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.728.271/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), FERNANDO JUNG DE OLIVEIRA - CPF: 030.407.400-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO DO BEM - DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que determinou a abstenção de atos visando à imissão na posse do imóvel de matrícula nº 37.088 do CRI de Sorriso/MT, em razão da essencialidade do bem à atividade produtiva do recuperando, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de imissão na posse pelo credor fiduciário, diante da consolidação da propriedade do imóvel antes do deferimento da recuperação judicial, e se a essencialidade do bem à atividade da recuperanda autoriza a mitigação do disposto no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Embora a alienação fiduciária não se submeta, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, a jurisprudência do STJ admite sua mitigação caso o bem seja essencial à atividade produtiva do devedor.

4. A administradora judicial constatou que o imóvel é parte integrante da estrutura produtiva do Grupo Mussi, sendo utilizado predominantemente para cultivo agrícola, com impacto significativo na geração de receita e no plano de soerguimento.

5. A mera existência de ocupação parcial do imóvel por terceiros não descaracteriza sua essencialidade para a recuperação judicial, dado que mais de 99% da área total é empregada na atividade agrícola do recuperando.

6. A decisão agravada considerou corretamente a necessidade de preservação da empresa e a manutenção do bem na posse da recuperanda, razão pela qual deve ser mantida a suspensão dos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A prerrogativa do credor fiduciário prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 pode ser mitigada quando demonstrada a essencialidade do bem à atividade empresarial do recuperando, visando à viabilidade do plano de recuperação."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1001033-83.2018.8.11.0005 da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde movida em desfavor de
LEANDRO MUSSI
que determinou que a parte se abstivesse de promover qualquer ação para imissão na posse da Fazenda Karen, de matrícula 37.088 e indeferiu por ora a imissão na posse do imóvel registrado na matrícula n. 37.088 do CRI de Sorriso/MT, tendo em vista a aparente essencialidade do referido bem para a atividade produtiva, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005.

Explica o agravante que a decisão agravada incorreu em relevantes equívocos; que não considerou que a propriedade do imóvel foi consolidada em nome do agravante em 30/07/2.019, momento anterior à produção de qualquer efeito pela recuperação judicial originária, não sendo possível considerar apenas a data do protocolo do pedido recuperacional.

Assevera que “em que pese a recuperação judicial tenha sido impetrada por LEANDRO MUSSI em 28.8.2018, em 08.05.2019, foi suspenso o seu processamento e os seus efeitos, no âmbito do agravo de instrumento nº 1010992-93.2018.8.11.0000, situação que perdurou até 04.05.2020. Isso significa que, em 30.07.19, quando consolidada a propriedade em favor do banco, como reconhece a própria r. DECISÃO AGRAVADA, a recuperação originária não produzia qualquer efeito e, por óbvio, não impunha qualquer óbice à excussão da garantia pelo banco.”.

Segundo defende a consolidação da propriedade em favor do banco é anterior à decisão agravada na Tutela Provisória 2.544/MT que determinou a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios de bens do agravado, tendo sido prolatada apenas em 21/01/2.020.

Sob outro aspecto assevera que não restou comprovada a essencialidade do imóvel para a recuperação judicial, segundo inclusive parecer do administrator, que demonstra insignificância do imóvel para a produção total agrícola do recuperando; também porque está sendo utilizada por terceiros estranhos à recuperação judicial para a produção e comercialização de minérios, o que não tem relação com o agravante ou com suas atividades.

Adiante também argumenta que já escoou há muito tempo o período de
stay period.

A respeito da situação envolvendo as partes, explica Leandro Mussi ajuizou cautelar, buscando impedir a realização dos leilões da Fazenda; na ação, reconheceu expressamente que que tinha conhecimento acerca do procedimento de excussão da garantia pelo PAN, bem como que o processamento da recuperação judicial estava suspenso, pelo que o banco tinha pleno direito de prosseguir excutindo a sua garantia, fundamentando, assim, a sua urgência na obtenção da liminar para impedir os leilões. O Agravante conseguiu a revogação da decisão que havia suspendido os leilões; realização o leilão sem arrematante, foram registrados os resultados negativos dos leilões e, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514 /97, a propriedade plena do IMÓVEL foi consolidada em definitivo em favor do BANCO PAN, conforme se depreende da matrícula do IMÓVEL.

Seguindo, esclarece que após consolidação definitiva da propriedade e não tendo o recuperando conseguido obter qualquer liminar e/ou medida que a impedisse, em 08/02/2.020, notificou o agravado para que desocupasse o imóvel, contudo, imediatamente, ele peticionou nos autos alegando essencialidade do bem para seu soerguimento.

Aponta também que após a decisão de abstenção, passaram 5 anos para julgamento dos Embargos de Declaração, em face de diversas situações.

Defende a seguir a irrelevância das alegações de essencialidade do imóvel: consolidação da propriedade fiduciária perfeita e acabada.

Sob outro aspecto, assevera que “a consolidação da propriedade fiduciária do IMÓVEL em favor do PAN foi registrada em sua matrícula no dia 30.07.2019 – portanto, há mais de cinco anos –, ao passo que o prazo decadencial para anulação do referido ato seria de, no máximo, dois anos, nos termos do art. 179, do Código Civil. Com efeito, o prazo decadencial de LEANDRO MUSSI para buscar a anulação da transferência do Imóvel para a propriedade do PAN já se esgotou há pelo menos 3 (três) anos, tornando o referido ato irreversível.”.

Reafirma que “primeiro, é que o IMÓVEL, na verdade, representa um percentual absolutamente ínfimo do total das áreas utilizadas por LEANDRO MUSSI, não podendo, portanto, ser considerado essencial ao seu soerguimento no âmbito da recuperação judicial de origem. E o segundo é o fato e que não só o IMÓVEL não é essencial para o AGRAVADO que uma parte dele está, atualmente, sendo utilizada por terceiros para o exercício de atividades em nada relacionadas à atuação de LEANDRO MUSSI.”.

A respeito da utilização por terceiro, acrescenta que: “A atual utilização do IMÓVEL para o exercício de atividade não agrícola foi também expressamente registrada na ATA NOTARIAL, na qual se consignou ter sido constatada, na FAZENDA KAREN, “a existência de um estabelecimento comercial em funcionamento, com a logo fachada identificada de ́Mineração Canaã ́, inteiramente cercada por cercas de arame, com veículos estacionados na parte interior, máquinas pesadas e caminhões de carga em atividade, e alguns trabalhadores no local” (doc. 21). E nem se diga que a atuação da MINERAÇÃO CANAÃ tem qualquer relação com a atividade agrícola de LEANDRO MUSSI. A sua própria página no Instagram não deixa dúvidas de que se trata de uma “[e]mpresa de Sinop/MT que atua na área de construção civil”.

Requer seja afastada o direito de imitir na posse.

Subsidiariamente, que seja anulada a decisão agravada, posto que não enfrentou a matéria veiculada pelo agravante.

Requer liminarmente seja dado provimento ao recurso, com o consequente reconhecimento do direito do PAN de se imitir na posse do imóvel matriculado sob o n. 37.088 do 1° RGI de Sinop/MT. No mérito, requer a confirmação.

Foi indeferida a liminar, todavia, determinado que se oficializasse solicitando informações do administrador judicial, quanto a atual situação do bem, sua essencialidade, produção e quem está sob a posse e se a receita está sendo revertida em favor da Recuperação Judicial.

Nas contrarrazões, o agravado explica que as alegações dos agravantes não são novas e que o administrador já se manifestou no sentido de que a área ocupada pela mineração Canaã reflete tão somente 1,61ha, ou seja, (0,857%) do total da área, não sendo encontrado sinais de exploração de minério e que o restante dos 187,8160ha da matrícula são ocupados na sua totalidade por agricultura, que perfazem duas safras ao ano, totalizando então, cerca de 372ha de plantio, safra e safrinha por ano.

Posteriormente outra administradora complementou que sem a posse desta área o Recuperando deixaria de gerar R$ 4.830.728,69 de caixa revertidos em prol da recuperação judicial, dificultando a manutenção da atividade operacional e superação da crise.

Assevera que os atos constritivos realizados no período de sobrestamento de decisão da recuperação judicial são nulos. Cita decisão do Resp. n. 1.867.694/MT.

No caso, explica que o recurso especial restou provido em 15/10/2.000, confirmando a decisão liminar, portanto, os atos constritivos realizado no período de sobrestamento da decisão de sobrestamento são nulos. Cita precedente REsp n. 1.954.239/MT foi provido em 2/12/2021, momento em que novamente foi reconhecida a invalidade dos atos de constrição realizados durante o período em que a decisão de deferimento estava sub judice.

Requer o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos para tentativa de conciliação nesta Instância, a pedido do agravado, restou infrutífera.

Vieram aos autos informações da administradora judicial, demonstrando que as unidades produtivas do Grupo Mussi encontram-se em plena atividade, com quase 100% das áreas plantadas.

Houve posterior manifestação do agravante, reiterando os pedidos iniciais, e, alternativamente que seja fixada taxa de ocupação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1001033-83.2018.8.11.0005 da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde movida em desfavor de
LEANDRO MUSSI
que determinou que a parte se abstivesse de promover qualquer ação para imissão na posse da Fazenda Karen, de matrícula 37.088 e indeferiu por ora a imissão na posse do imóvel registrado na matrícula n. 37.088 do CRI de Sorriso/MT, tendo em vista a aparente essencialidade do referido bem para a atividade produtiva, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005.

A decisão agravada é a seguinte:

“....
8 – Em análise à manifestação acostada pelo Banco PAN S/A (Id n. 132289562), convém realizar uma digressão a respeito do contexto jurídico em torno do pedido. No julgamento proferido no Agravo de Instrumento n. 1010992-93.2018.8.11.0000, em especial à decisão proferida no dia 16 de dezembro de 2019, houve o deferimento para impedir a continuidade de atos constritivos aos procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade estritamente dos imóveis registrados na Comarca de Tapurah/MT (matrículas 082, 090, 093 e 094), Feliz Natal/MT (matrículas 1.054 e 1.413) e Lucas do Rio Verde/MT (matrículas 6.365, 3.110, 239 e 16.559).

No entanto, na decisão proferida em sede de Tutela Provisória n. 2.544/MT (2020/0007287-5), distribuída no Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, restou consignado a suspensão de “quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do requerente, até ulterior deliberação pelo relator”, onde tramita o recurso especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1010992-93.2018.8.11.0000.

Em sede de Agravo Interno em Recurso Especial n. 1.882.118/MT (2020/0160864-0), sob a relatoria do Ministro Raul Araújo, foi dado parcial provimento ao recurso a fim de que o processo seja retornado à origem de modo que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possa examinar “os demais documentos que compõe o caderno processual” a fim de verificar o cabimento do processamento da recuperação judicial. Nesse sentido, colhe-se a ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. OMISSÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o produtor rural adquire a condição de procedibilidade de requerer a recuperação judicial após o registro como empresário e desde que comprove, na data do pedido, o exercício da atividade rural há mais de dois anos, o qual compreende o período anterior ao registro empresarial. Além disso, não há distinção do regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas (REsp 1.800.032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/02/2020). 2. Na hipótese, o Tribunal estadual analisou apenas as certidões emitidas pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para concluir pela ausência de demonstração do exercício regular de atividade rural há mais de dois anos, deixando de examinar os demais documentos que compõem o caderno processual, impondo-se o retorno dos autos à origem para que seja sanada a omissão. 3. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial.

Houve a interposição de embargos de declaração em face do referido recurso especial, porém, não foi dado provimento, conforme decisão prolatada no dia 29 de março de 2022.

O recuperando, Leandro Mussi, opôs embargos de divergência no Resp n. 1882118/MT, porém, desde o dia 1º/06/2023 o processo se encontra concluso para decisão do relator.

O Banco Pan S/A, em sua manifestação acostada no evento n. 132289562, bem como aquela apresentada no evento n. 38408152, noticiou que o imóvel registrado na matrícula n. 37.088 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT foi objeto de consolidação da propriedade imobiliária no dia 30 de julho de 2019 (Id n. 38408156 a 38443822), nos termos do art. 26, §7º da Lei n. 9.514/1997.

No dia 31 de agosto de 2019 o recuperando, Sr. Leandro Mussi, ajuizou tutela cautelar distribuída sob n. 1011326-48.2019.8.11.0015 da Comarca de Sinop/MT visando obstar o leilão do imóvel, porém, em decisão proferida no dia 25 de outubro de 2019, houve o reconhecimento da incompetência, tendo em vista a existência de eleição de foro e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O referido processo foi encaminhado para a Comarca de São Paulo, a qual recebeu o número de autuação 0043413- 59.2020.8.26.0100, redistribuída para a 20ª Vara Cível do Foro Central. Após o recebimento da demanda no Juízo da Comarca de São Paulo/SP, realizados alguns atos processuais, no dia 27 de maio de 2022, foi proferida sentença sem resolução do mérito, devido a abandono processual, conforme o art. 485, inciso III do CPC, sendo publicada no dia 1º/06/2022, conforme o DJE n. 3517 e transitado em julgado no dia 08/07/2022.

É fato que houve a consolidação da propriedade imobiliária do imóvel acima mencionado em favor do Banco Pan S/A (Id n. 39745096), porém, essa se deu no curso do processo de recuperação judicial ora em análise, eis que a demanda foi distribuída no dia 28 de agosto de 2018 e a consolidação da propriedade ocorreu em 30 de julho de 2019.

Em parecer apresentado pelo Administrador Judicial (Id n. 39717399), a opinião colhida foi no sentido de reconhecer a essencialidade dos bens imóveis e móveis, tais como veículos e implementos agrícolas que compõe a fonte produtora do recuperando, inclusive, o imóvel denominado “Fazenda Aeroporto”, cujo imóvel registrado na matrícula 37.088 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT integra a sua área produtiva.

No parecer, restou assim consignado pelo Administrador Judicial:

Portanto, verifica-se que eventual expropriação dos imóveis rurais onerados pode diminuir o potencial de produção em 30%, o que representa uma redução no faturamento em R$ 69.308.500,00. Sendo assim, as unidades produtivas visitadas estão em pleno funcionamento, tendo sido realizado significativo investimento nas áreas, especialmente no preparo do solo para safra 2020/2021, bem como em maquinários e implementos agrícolas. Verificou-se que as áreas de lavoura possuem robusta aptidão agrícola e são objeto de adequado manejo e preparo técnico, destacando-se os investimentos no preparo do solo, maquinários e implemento. Atualmente, as áreas estão em fase de pré-plantio. Sem adentar no mérito dos litígios envolvendo os bens vistoriados, é certo que a retirada da posse do Recuperando não haveria apenas comprometimento das áreas de efetivo plantio, como também de toda estrutura operacional, que são unidades complementares e essenciais às atividades do recuperando.

Nessa esteira, apesar de que no curso deste processo recuperacional houve a consolidação da propriedade do imóvel, bem com o fato de que o bem foi dado em alienação fiduciária, o que, a princípio, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º da Lei n. 11.101/2005, ocorre que tal imóvel, aparentemente, detém caráter essencial ao soerguimento do recuperando, conforme descrito pelo Administrador Judicial, razão pela qual deve ser mitigada a referida regra, de modo a não permitir de imediato, neste momento processual, a imissão da posse em favor do Banco Pan S/A.

Nesse mesmo sentido, colhe-se a ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3º, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3º da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual "o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no TP n. 3.137/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

(...)

Sendo assim, este Juízo REJEITA os embargos de declaração do Banco Pan S/A. Por conseguinte, no que tange aos pedidos contidos nas manifestações acostadas no evento n. 65005949 e 74850782, este Juízo INDEFERE por ora à imissão na posse do imóvel registrado na matrícula n. 37.088 do CRI de Sorriso/MT, tendo em vista a aparente essencialidade do referido bem para a atividade produtiva, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, conforme anteriormente restou consignado pelo Administrador Judicial.”.

Primeiramente, faz-se necessário destacar que, em observância ao efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo “a quo”, na decisão agravada, pode ser analisado pelo juízo “ad quem”, no agravo de instrumento, sob pena de Supressão de Instância.

Neste contexto, a questão central, portanto, reside na análise da essencialidade do bem e na possibilidade de mitigação da prerrogativa conferida ao credor fiduciário pelo art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, tendo em vista o estágio atual do processo de recuperação judicial e os impactos que a perda do imóvel pode gerar sobre a capacidade produtiva do recuperando.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

De fato, o art. 49, §3º da Lei 11.101/2005 prevê que os bens alienados fiduciariamente não se submetem à recuperação judicial. No entanto, o próprio dispositivo mitiga a regra geral ao prever que, se o bem for essencial à atividade do devedor, não será retirado de sua posse enquanto vigente o stay period.

No caso concreto, a administradora judicial expressamente reconheceu a essencialidade do imóvel para a manutenção das atividades da empresa recuperanda. Segundo informações colhidas nos autos, o imóvel integra um conjunto produtivo agrícola que gera faturamento essencial à recuperação, sendo utilizado integralmente para cultivo, exceto uma fração mínima (1,61 ha, menos de 1% da área total) ocupada por terceiros.

Para ilustrar, transcrevo trecho do parecer:

“
2. MATRÍCULAS 37.088 DO CRI DE SINOP MT COM ALIENAÇÃO AO BANCO PAN MATRÍCULAS 37.089 E 55.831 COM LITÍGIO COM NOVA SINOP EMP. E PART. LTDA.

(...)

Primeiramente vamos expor a questão do Mat. 37.088 com alienação fiduciária junto ao Banco Pan. Nessa matrícula o Banco Pan vem repetidamente alegando que o Sr. Recuperando causa danos ambientais em tal matrícula, isto porque o mesmo cedeu um a área de cerca de 1,67 hectare para instalação de comércio de materiais de mineração, como aterro, cascalho, brita e areia. Porém, em vistoria à área e que também pode ser vistoriada por imagens de satélite, podemos verificar que não existe dano ambiental algum, pois, os materiais comercializados no depósito vêm de outros lugares como mostra a imagem abaixo, e toda a extensão dessa matrícula (descontados os 1,67ha) é ocupada com agricultura que é a atividade principal do recuperando, não procedendo, portanto, a afirmação de que há danos ambientais na referida matrícula.

Local de comercialização e depósito da mineradora.

Acima a localização da área de extração de material para comercialização.

Essa extração se dá a cerca de 10Km em linha reta do local de comercialização dos materiais. A parte de lavoura da matrícula é cuidada com esmero que a agricultura moderna exige, com correções de solo e adubações para se conseguir uma boa produtividade.

(...)

Não resta dúvidas então, quanto a situação da loja ou depósito de comércio de produtos de mineração, ficando claro que ocupa apenas 1,67 ha da matrícula para esse fim e o restante é ocupado com culturas de soja e algodão.

Potencial de produção por ano da matrícula 37.088:

Ao analisarmos a tabela acima, verificamos a importância da matrícula para o recuperando poder produzir e continuar a sua atividade e meta que é sair da recuperação judicial. Não podemos desprezar os valores acima, pois esse é o faturamento bruto, ou resultado das colheitas sendo essencial ao produtor a continuidade da atividade desenvolvida nessa matrícula, ou seja, a de N° 37.088.”.

Desta feita, verificada a essencialidade do bem e que a ocupação por terceiro se dá em apenas 1,67h da matrícula, mantem-se a decisão agravada.

Quanto ao pedido alternativo de taxa de ocupação, tenho que o pedido de taxa de ocupação deva ser postulado perante ao juízo universal.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025